Tribunal: TJDFT
Processo: 0707462-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707462-97.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: PEDRO CALMON MENDES, PEDRO MAURINO CALMON MENDES EMBARGADO: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS DESPACHO À Amalia Ribeiro dos Santos para manifestar-se acerca da petição de id 27886780. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 06 de agosto de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR